Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712392-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA PORTELA LISBOA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por PRISCILLA PORTELA LISBOA, nos termos do pedido de Id. 34665850. À Secretaria para realizar os procedimentos pertinentes. I. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora